Tribunal: TJDFT
Processo: 0718198-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718198-90.2019.8.07.0007 REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, JOSIENE ALVES DA SILVA APELADO: JOSIENE ALVES DA SILVA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Examinados os autos, constata-se que a CAESB também interpôs apelação, mas a autora não foi intimada para contrarrazões. Assim, à autora, em 15 dias, para contrarrazões, art. 1.010, §1o, do CPC. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora